Tribunal: TJBA
Processo: 8001163-60.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001163-60.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA TRINDADE SOUZA

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

APELADO: NARCISO ARAUJO

Advogado(s)
:
ANA VITORIA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ALIMENTANDA. OBRIGAÇÃO QUE PERDURA POR 27 ANOS. CARÁTER TRANSITÓRIO DOS ALIMENTOS QUE CEDE DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO. ALIMENTANDA COM 81 ANOS E SAÚDE DEBILITADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM MEDICAMENTOS E CUIDADOS ESPECIAIS. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS). FATO QUE CONFIGURA ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE, MAS NÃO AUTORIZA A EXONERAÇÃO PLENA. SUBSISTÊNCIA DIGNA QUE EXIGE A MANUTENÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A SENTENÇA E REDUZIR A PENSÃO AO PERCENTUAL DE 12,5% DOS PROVENTOS DO ALIMENTANTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela ex-cônjuge alimentanda em face de sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo ex-cônjuge alimentante, extinguindo a obrigação que perdurava há aproximadamente 27 anos. A Apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando que persiste a necessidade dos alimentos para a sua subsistência digna, mesmo com o recebimento de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em analisar se a obtenção de benefício assistencial (BPC/LOAS) pela ex-cônjuge idosa, após 27 anos de recebimento de pensão alimentícia, constitui causa suficiente para a exoneração total da obrigação, ou se, diante das peculiaridades do caso concreto, impõe-se a manutenção, ainda que parcial, do encargo, em observância ao binômio necessidade-possibilidade e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges, fundamentada no dever de mútua assistência, possui, em regra, caráter transitório. Contudo, esta regra é excepcionada em situações peculiares, como a idade avançada, a saúde fragilizada e a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, circunstâncias presentes no caso da Apelante, que conta com 81 anos e histórico de problemas de saúde.

A prova documental demonstra que as despesas da Apelante com saúde, incluindo medicamentos, fisioterapia e a necessidade de cuidador, superam o valor do benefício assistencial, o que confirma a persistência de sua necessidade de complementação de renda para uma vida digna.

O pagamento da pensão por 27 anos consecutivos consolidou uma legítima expectativa de direito na alimentanda (figura da supressio), de modo que a interrupção abrupta e total da obrigação viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações familiares.

Por outro lado, o recebimento do BPC/LOAS pela Apelante representa uma alteração em sua capacidade financeira, justificando a readequação do valor dos alimentos, mas não sua extinção completa. O Apelado, embora idoso e aposentado por invalidez, não produziu prova detalhada de que o pagamento de um valor reduzido comprometeria sua própria subsistência.

Diante disto, a solução mais equilibrada e justa é a reforma parcial da sentença, com a redução da obrigação alimentar, e não a sua exoneração integral, ponderando as necessidades da Apelante e as possibilidades do Apelado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir a pensão alimentícia devida pelo Apelado à Apelante para o percentual de 12,5% (doze e meio por cento) sobre seus proventos de aposentadoria.

Tese de julgamento: "1. O recebimento de benefício assistencial (BPC/LOAS) por ex-cônjuge idoso, embora configure alteração no binômio necessidade-possibilidade, não autoriza, por si só, a exoneração automática da obrigação alimentar, especialmente quando a pensão foi paga por longo período e persistem despesas extraordinárias com saúde que demonstram a necessidade de complementação de renda. 2. A longa duração do pagamento da pensão alimentícia cria uma legítima expectativa no alimentando, atraindo a aplicação da teoria da supressio para impedir a exoneração abrupta da obrigação, em respeito à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.694 e 1.699 do Código Civil. Art. 1º, III, e 230 da Constituição Federal. Art. 3º e 34 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001163-60.2023.8.05.0258, em que figuram como apelante MARIA DA TRINDADE SOUZA e como apelado NARCISO ARAUJO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.

Salvador, .